Tribunal: STF
Processo: ARE 1530055
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DO ENTE PÚBLICO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL NOTURNO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO NO JUÍZO A QUO. PREVISÃO LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 58/2003. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE NO JUÍZO A QUO. IRRESIGNAÇÃO. POSTULAÇÃO DE REFORMA. REJEIÇÃO. PAGAMENTO DEVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 39, §3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Com efeito, não assiste razão ao recorrente, uma vez que à parte recorrida é servidora pública estadual, ocupante do cargo de enfermeira em jornada noturna, de modo que faz jus receber o adicional noturno, mesmo exercendo suas atividades em regime de plantão.



    A Lei Complementar Estadual nº 58/2003 – Estatuto dos Servidores da Paraíba, prevê o adicional remunerado àqueles que o exercem o trabalho no período noturno, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), a saber:



    (...)



    Temos ainda no âmbito estadual a Lei nº 7.376/2003, que institui o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração para o Grupo Ocupacional Serviços de Saúde do Estado da Paraíba, onde, expressamente, consta a previsão do pagamento do adicional noturno caso constatada a jornada de trabalho nesses moldes:



    (...)



    É pacífico o entendimento de que referida norma constitucional é de eficácia limitada, sendo necessária a edição de norma regulamentadora para sua plena aplicabilidade. Nesse sentido, a partir da edição da Lei Estadual nº.7.3676/03 (PCCR), com aplicação subsidiária da LC 58/03, restaram estabelecidos os critérios e percentuais para a percepção do referido benefício.



    (...)



    Quanto a alegação de que as escalas colacionadas aos autos não se prestam à comprovação do labor noturno, cabia a parte ré de fornecer todos os documentos que disponha para o esclarecimento da causa. No entanto, apesar de possuir todas as escalas, frequências, e horários de trabalho da demandante, não foi juntado aos autos pela demandada nenhum dos documentos, a despeito de ser sua obrigação, conforme dispõe ao art. 9º Lei 12.153/2009.



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário exigiria a análise da legislação infraconstitucional, providência inviável nesta sede processual. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Adicional noturno. Legislação infraconstitucional. Análise. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.176.456-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.126.128/CE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/09/2018).  



    No mesmo sentido: ARE nº 979.996/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/10/2016; ARE nº 918.938/MS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 24/10/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente